Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715999-51.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARONI CAMPOS PROFESSOR RECORRIDO: GILSON PAULO RAMOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Pedido de Reconsideração interposto por ARONI CAMPOS PROFESSOR em face de decisão monocrática deste Magistrado que não conheceu o Recurso Inominado, por deserção, nos seguintes termos: “Trata-se de Recurso Inominado interposto por ARONI CAMPOS PROFESSOR contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Interposto recurso inominado, a parte autora recorrente teve indeferido seu pedido de gratuidade de justiça e determinar o recolhimento do preparo recursal. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, após a interposição do recurso, a parte autora teve seu pedido de gratuidade negado (ID 44699219) e apresentou petição com os comprovantes de recolhimento das custas e preparo recursal (ID 44891103). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” No caso em questão a parte recorrente trouxe, apenas, dois comprovantes de pagamentos deixando de apresentar as respectivas guias (ID 44991104 e 44891105). Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ (AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (Acórdão 1188932, 07002131120198070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por ARONI CAMPOS PROFESSOR, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno o recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.” Alega que o preparo foi devidamente recolhido, conforme os ditames do art. 42 da lei 9.099/95. Afirma que não houve concessão de prazo ou intimação para regularização e juntada das guias de recolhimento. Requer ao final a reforma da decisão monocrática proferida e o recebimento do recurso. É o relatório. Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado. Como analisado anteriormente, a deserção é medida que se impõe. É ônus da parte recorrente o pagamento e a comprovação integral do recolhimento do preparo recursal por meio das guias e respectivos comprovantes de pagamento, atendendo a todos os requisitos legais, não podendo o julgador relativizar os preceitos normativos de forma casuística. Destaco, novamente, a inaplicabilidade do art. 1007 do CPC no âmbito dos juizados, bem como a impossibilidade de reabertura de prazo para juntada das guias de recolhimento. Neste sentido, confira-se precedente de Relatoria deste magistrado: (Acórdão 1657142, 07193053820208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é outra a conclusão que o recurso da parte autora é deserto. Nestes termos, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Certifique-se o trânsito em julgado e após baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator